Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE OBEDIÊNCIA E RESPEITO. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução interposto contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave pela apenada, prevista no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, em razão de conduta desrespeitosa e insubordinada em ambiente hospitalar, caracterizando descumprimento ao dever previsto no art. 39, II, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da materialidade e autoria da infração disciplinar para fins de homologação da falta grave; e (ii) definir a legalidade da imposição de sanções executórias, notadamente a alteração da data-base e a revogação proporcional dos dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra do agente penitenciário que presenciou os fatos, prestada no exercício regular da função pública e corroborada por documentos administrativos, constitui meio de prova válido e suficiente para atestar a materialidade e autoria da infração.
2. A conduta da apenada, consistente em xingamentos a profissional de saúde, desordem em ambiente hospitalar e resistência à condução policial, revela desobediência e falta de respeito, tipificando falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP.
3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante do contexto fático que evidencia comportamento direcionado a alcançar objetivo específico — transferência para a Ala de Tratamento Psiquiátrico — mediante atitudes deliberadas e reiteradas de insubordinação.
4. A ausência de laudo pericial quanto à autolesão é irrelevante, pois essa não foi a conduta tipificada como falta grave, mas sim os atos de insubordinação, devidamente comprovados pela prova oral e documental.
5. A revogação de 1/3 dos dias remidos encontra respaldo legal no art. 127 da LEP e na Súmula Vinculante no 9 do STF, estando devidamente motivada pela gravidade da conduta e pelo histórico disciplinar da reeducanda.
6. A alteração da data-base da execução penal em decorrência de falta grave é medida legal e automática, nos termos da Súmula 534 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra do agente penitenciário, quando harmônica com demais elementos dos autos, constitui prova válida e suficiente para a homologação de falta grave.
2. A conduta reiterada de insubordinação e desrespeito, mesmo em ambiente hospitalar, configura falta grave nos termos da LEP.
3. A alteração da data-base e a revogação de até 1/3 dos dias remidos são sanções legítimas e proporcionais à infração disciplinar grave, desde que devidamente motivadas.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II; 50, VI; 127. CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 534;
STF, Súmula Vinculante no 9;
TJDFT, Acórdão 1258103, 0706225-28.2020.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2020.